Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-70.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001260-70.2015.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001260-70.2015.8.11.0078

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DETERMINADO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei no 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001260-70.2015.8.11.0078

AGRAVANTE: RUBEM KRUG

AGRAVADO: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rubem Krug e outros
contra decisão que indeferiu a concessão da
assistência judiciária
postulada pelos apelantes, por ausência e comprovação da necessidade, bem assim determinou o recolhimento do preparo, nos termos da Lei Estadual 11.077/20, sob pena de deserção.

Em síntese, aduz
error in judicando
na decisão que aplicou a
Lei Estadual n. 11.077/20, que alterou as alíquotas e majorou as custas processuais no âmbito da justiça estadual.

Diz que anteriormente, a interposição de um Recurso de Apelação tinha valor fixo em torno de R$ 400,00 e a nova lei majorou as custas para 3% sobre o valor da causa, nas ações cujo valor sejam acima de R$ 41.343,13 e no caso específico,

o valor das custas desta apelação seria na quantia de R$ 40.043,39.

Reclama que ao contrário do decidido na decisão recorrida, a própria Lei 11.077/2020 estabelece que o fato gerador só poderá se dar aos processos distribuídos após sua vigência, caso em que não se aplica ao presente processo, porque foi distribuído em 2015, muito antes da publicação e vigência da lei em 20/21.

Afirma que a lei tributária ao majorar o tributo não pode retroagir para atingir processos anteriores a sua vigência.

Requer o provimento do recurso a fim de revogar a decisão e afastar a incidência da Lei Estadual n. 11.077/20 na cobrança das custas processuais nestes autos.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (
id 94792460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001260-70.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes o provimento do agravo interno ao fundamento de que não se aplica ao caso em exame, as disposições da Lei
11.077/20 na cobrança das custas processuais no presente recurso.

A Lei 11.077/20
foi publicada em 10 de janeiro de 2020 e previu um período de “vacatios legis” de 90 dias, de modo que passou a entrar em vigência a partir do dia 10 de abril de 2020, este é o marco temporal relacionado a suspensão de sua eficácia, referente a anterioridade nonagesimal, que se encerrou em 10 de julho de 2020.

Bem por isso consignou-se na decisão agravada que:

“Sem razão, ainda, o pedido de afastamento d
as diretrizes da Lei Estadual no 11.077/20
, porquanto conforme consta da certidão do
ID

86602955,
“
a
data da interposição
de

Recurso

de

Apelação
se configura como o
fato g
erador
da obrigação jurídica

de
se efetuar o pagamento

do
preparo, bem como que os Recursos

de

Apelação
interpostos a partir

de

01/01/2021

, estão amparados pela vigência e aplicabilidade

da
novel Lei MT No 11.077/2020 ("nova Base

de
Cálculo

de
Custas" do Foro Judicial) - Tabela "A" - Item 01 - Incisos I e II - no que couber
, cujo preparo inclui porte
de
remessa e
de
retorno (Tabela "A" - NOTAS: "a")
.
”

Do exposto, se o recurso de apelação foi interposto aos 16-4-2021, portanto já na vigência da Lei 11.077/2020, e indeferida a concessão da assistência judiciária gratuita reclamada pelos apelantes, não há como afastar a aplicação das normas previstas na Lei 11.077/2020.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021